Tribunal: TJES
Processo: 5004415-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIDOS – PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE – CONDIÇÕES VERIFICADAS – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Irresignação do recorrente acerca da responsabilidade solidária em arcar com o pensionamento não alegada na instância ordinária. Supressão de instância configurada.

3.
A alimentada logrou êxito em comprovar que o
de cujus
contribuía substancialmente para a subsistência familiar, auferindo, em média, R$ 1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais) por mês.

4.
A pensão alimentícia em favor de cônjuge supérstite visa manter o
status quo ante
, isto é, o padrão de vida que tinha antes do infortúnio, calculada com base na renda que a vítima auferia. Portanto, entendo que o valor fixado pelo Juízo a quo atinge a finalidade pretendida.

5.
Demonstrou-se a aparente responsabilidade do condutor do veículo segurado pelo acidente que vitimou o companheiro da pensionada, preenchendo o requisito da probabilidade de direito para a concessão da tutela de urgência.

6.
No que tange o risco de dano grave de difícil reparação, é evidente que a alegada necessidade econômica é atual e urgente, não podendo aguardar o desfecho completo do processo até a sentença final.

7.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004415-73.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: NAIARA MACHADO NEVES e outros (3)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PREENCHIDOS – PENSÃO POR MORTE – CÔNJUGE – CONDIÇÕES VERIFICADAS – COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
Irresignação do recorrente acerca da responsabilidade solidária em arcar com o pensionamento não alegada na instância ordinária. Supressão de instância configurada.

3.
A alimentada logrou êxito em comprovar que o
de cujus
contribuía substancialmente para a subsistência familiar, auferindo, em média, R$ 1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais) por mês.

4.
A pensão alimentícia em favor de cônjuge supérstite visa manter o
status quo ante
, isto é, o padrão de vida que tinha antes do infortúnio, calculada com base na renda que a vítima auferia. Portanto, entendo que o valor fixado pelo Juízo a quo atinge a finalidade pretendida.

5.
Demonstrou-se a aparente responsabilidade do condutor do veículo segurado pelo acidente que vitimou o companheiro da pensionada, preenchendo o requisito da probabilidade de direito para a concessão da tutela de urgência.

6.
No que tange o risco de dano grave de difícil reparação, é evidente que a alegada necessidade econômica é atual e urgente, não podendo aguardar o desfecho completo do processo até a sentença final.

7.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra a r. decisão com cópia ao ID 2645974, que, nos autos da “
Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Pensionamento Mensal c/c pedido de tutela de urgência
” proposta por
NAIARA MACHADO NEVES, BRUNA MACHADO NEVES
e
FABIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, fixando o pensionamento mensal no montante de 01 (um) salário-mínimo em favor da terceira autora, a ser pago pelo agravante.

Em suas razões recursais (ID 2645969), o recorrente sustenta, em síntese, que não estão presentes os elementos para evidenciar a probabilidade do direito da parte autoral, principalmente no que se refere a culpa do sinistro, motivo pelo qual deve ser indeferido o pensionamento mensal.

O presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo (ID 2685487).

Contraminuta ao ID 3139127, pelo não acolhimento do presente agravo de instrumento, mantendo-se a obrigação de prestar alimentos, com objetivo de garantir a mínima subsistência e a manutenção do
status quo ante
da alimentada.

Pois bem.

O cabimento do presente recurso atende ao disposto no artigo 1.015, inciso I, bem como está instruído na forma dos enunciados dos artigos 1.016 e 1.017, todos do Código de Processo Civil.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de “
Ação Indenizatória por Danos Materiais, Morais e Pensionamento Mensal c/c pedido de tutela de urgência
” proposta por
NAIARA MACHADO NEVES, BRUNA MACHADO NEVES
e
FABIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, A. G. ROSSONI – TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
,

alegando, em síntese, que no dia 14/11/2020, Valdeli Ferreira Neves, pai das duas primeiras e companheiro da terceira requerente, foi fatalmente atingido no crânio por um poste, cuja queda foi causada por um caminhão-trator de propriedade da empresa
A.G. ROSSONI
.

Nesse passo, afirma que segundo o Boletim de Ocorrência nº 50058129B01 confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal, constatou-se que o veículo caminhão-trator VOLVO/FH 540 6X4T, enquanto transacionava em localidade urbana, atingiu cabos aéreos que cruzavam rodovia transversalmente. Por conseguinte, o poste tombou sobre um pedestre que se encontrava sobre a calçada. Concluiu-se, dessa forma, que o fator principal do acidente foi o impacto do veículo com a fiação aérea.

Diante de tais fatos, requereu tutela de urgência para determinar o pensionamento mensal em favor da companheira da vítima, com parâmetro na quantia de R$ 1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais), a fim que lhe seja garantia a subsistência e manutenção do seu mínimo existencial.

O Eminente Magistrado
a quo

deferiu
o pedido liminar, sob o fundamento que foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, sendo esses:
(i)
probabilidade do direito, tendo em vista que o acidente ocorreu por conduta negligente do motorista do veículo e
(ii)
perigo de dano grave de difícil reparação, ante o falecimento do provedor familiar, o que deixou a companheira financeiramente desamparada.

Dessa forma, foi fixado o pensionamento mensal no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor de
FABIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA
, a ser pago pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, seguradora do veículo.

Foi justamente em face deste pronunciamento que o requerente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento dominante nesta Corte de Justiça, veja-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O recurso de Agravo de Instrumento, oposto em face de decisão liminar, devolve ao conhecimento do Tribunal de Justiça a questão quanto à tutela de urgência
. 2. Recurso desprovido. (
Agravo Interno em Agravo de Instrumento, 24100913375, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/01/2011, Data da Publicação no Diário: 11/02/2011
) (grifei).

_________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO FORA NÚMERO DE VAGAS - EXISTÊNCIA E OUTRAS VAGAS - CONTRATAÇÃO PRECÁRIA - EXPECTATIVA DE DIREITO QUE SE CONVOLA EM DIREITO SUBJETIVO. I -
É cediço que a cognição exercida no Agravo de Instrumento é meramente superficial, devendo assim o recorrente comprovar extreme de dúvidas a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, para que assim, reúna o julgador condições suficientes para análise do direito pleiteado
. (...) (
Agravo de Instrumento, 14119000835, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/12/2011, Data da Publicação no Diário: 15/12/2011
) (destaquei).

Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que o acidente foi provocado porque a carga dos veículos com placas MRE7107 e MRE7108 encostou nos fios de alta tensão, sendo que o veículo segurado de placa OLF8491 não tem relação com o sinistro. Dessa forma, concluiu: “
Assim, resta evidente que existem questões pendentes a serem discutidas no bojo da ação principal, no tocante a responsabilidade da Seguradora Agravante
”.

Todavia, verifico que a matéria arguida pela apelante, consubstanciada na ausência de responsabilidade solidária pelo pensionamento, não fora objeto de análise pelo Magistrado primevo, o que ficaria vedada sua apreciação por este órgão recursal, sob pena de configurar supressão de instância.

Nesse sentido, cito entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão de ilegitimidade se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001377, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019).

Assim, coaduno com a decisão exarada pelo magistrado primevo, uma vez que, em sede de cognição sumária, vislumbro a aparente responsabilidade do condutor do veículo segurado pelo acidente que vitimou o companheiro da pensionada.

No que tange o risco de dano grave de difícil reparação, é evidente que a alegada necessidade econômica é atual e urgente, não podendo aguardar o desfecho completo do processo até a sentença final.

Examinando os autos, vislumbro que a autora exerce a função de vendedora, com data de admissão em 2018 e um salário mensal de R$1.065,00 (mil e sessenta e cinco reais), conforme extrai-se de sua carteira de trabalho juntada à fl. 99-v.

Ademais, a terceira autora demonstrou que o seu companheiro, vítima do acidente, contribuía substancialmente para a subsistência familiar, sendo empresário autônomo no ramo de móveis planejados, auferindo, em média, R$1.407,00 (mil quatrocentos e sete reais) por mês.

É importante ressalta que a pensão alimentícia em favor de cônjuge supérstite visa manter o
status quo ante
, isto é, o padrão de vida que tinha antes do infortúnio, calculada com base na renda que a vítima auferia. Portanto, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
, atinge a finalidade pretendida.

Não obstante a recorrente receber pensão por morte do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), ressalta-se que este pensionamento possui natureza previdenciária, decorrente das contribuições feitas ao longo do tempo pelo
de cujus
.

Assim, levando em consideração a urgência da situação e a evidente dependência econômica da autora em relação ao falecido, entendo ser pertinente a concessão de uma medida provisória que atenda às necessidades imediatas da família.

Feita essas considerações e preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC),
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.